Tribunal: TJBA
Processo: 8032702-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032702-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO DE AZEVEDO DRUBI

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE AZEVEDO DRUBI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Procedimento comum. Sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. Preliminar de ausência dialeticidade recursal rejeitada. Mérito.
O conjunto fático probatório deixa

evidenciado que o vencimento das faturas da parte autora, ora apelante, acontece no dia 05 de cada mês e, que o parcelamento das faturas deve ocorrer na data do vencimento, ou seja, até às 16 horas do dia indicado na fatura, na forma do disposto no Regulamento. Para que fosse, de fato, efetivado o parcelamento, deveriam ser cumpridos dois requisitos cumulativos: 1) o contato do Associado Titular com a Central de Atendimento ao Cliente ou o acesso ao Site deveria ser feito até as 16 (dezesseis) horas (horário de Brasília) do dia do vencimento indicado na fatura, e; 2) existência de saldo ou crédito disponível para pagamento dos valores a serem adimplidos referente à entrada do parcelamento. Ocorre que, não resta comprovado que o autor, ora Apelante, realizou o pedido de parcelamento para pagamento da fatura do seu cartão de crédito até o dia e na hora previstos no "
Regulamento

de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco", nem que tinha saldo disponível para pagamento do sinal.
Nesta senda, não se vislumbra qualquer falha na prestação de serviços do banco apelado a ensejar indenização ou dever de restituir. A
cobrança de valores de multa e consectários legais pelo apelado, tendo em vista que a não concretização do acordo de parcelamento, foi culpa exclusiva do apelante, haja vista que não há comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição bancária. Não foram apresentados fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, que se revela escorreita.
Descabe majoração dos honorários advocatícios, pois já fixado no máximo legal.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8032702-73.2022.8.05.0001
em que figura como apelante JOÃO PEDRO DE AZEVEDO DRUBI e, como apelado, o BANCO BRADESCO S/A .

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar aventada e, no mérito,
negar provimento à apelação,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.